Tribunal: TJDFT
Processo: 0736454-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RITO DA PRISÃO. DÉBITO ALIMENTÍCIO. RITOS DA PENHORA E DA PRISÃO. CUMULAÇÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A adoção de rito híbrido para a execução de alimentos pelo rito da prisão civil, com a possibilidade de medidas de expropriação de bens do alimentante, não é possível à luz da regra legal (art. 780 do CPC), que preceitua a impossibilidade de cumulação de procedimentos no mesmo feito.
2. Se o credor de alimentos entende que o rito da penhora lhe é mais favorável, pode optar pela conversão de rito nos termos do art. 528, § 8o, do CPC.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.